Tribunal: STF
Processo: HC 73231
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Improcedencia da alegação de nulidade do processo quanto
a não-observancia do prazo para o oferecimento da denuncia.
          - Não-ocorrencia da alegada prescrição.
          -  O pedido de progressão  de regime de cumprimento da pena
deve  ser formulado  ao Juiz  da Execução,  que e  a autoridade a que
compete examina-lo originariamente.
          "Habeas corpus" indeferido.